Tribunal: STF
Processo: HC 52166
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
- Pedido de revisão criminal não conhecido a vista de que não transitou em julgado a sentença condenatória, de que cabe apelação. Infrutífera alegação de excesso de pena, matéria que poderá sofrer correção no recurso de apelação. Habeas corpus indeferido.